Tribunal: TJBA
Processo: 0000287-23.2016.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000287-23.2016.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SERGIO EDUARDO VIEIRA DE SOUZA Advogado(s): CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, WALDEMAR ALVES BATISTA JUNIOR, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCUSSÃO. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por condenado pelo crime de concussão (art. 316 do Código Penal) contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao apelo defensivo. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da pena-base, sustentando que os elementos utilizados na exasperação seriam ínsitos ao tipo penal e, portanto, não poderiam justificar a majoração. Apontou, ainda, contradição no reconhecimento de múltiplas valorações negativas a partir de um mesmo fato (execução de programa habitacional), o que violaria o princípio do non bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de valoração indevida de elementos inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se houve contradição na utilização de um mesmo fato para fundamentar negativamente diferentes circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da defesa, destacando que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime se deu com base em fundamentos autônomos e concretos que extrapolam o núcleo do tipo penal de concussão. A negativa da culpabilidade baseou-se no uso do cargo público para trair política habitacional voltada a famílias vulneráveis, evidenciando maior reprovabilidade ética e funcional. As circunstâncias do crime foram agravadas pelo fato de que a exigência indevida comprometeu a execução de programa habitacional, com impacto direto sobre sua finalidade. As consequências negativas foram caracterizadas pela grave repercussão social e institucional da conduta, que desestimulou a confiança da população em políticas públicas. Não há contradição interna no julgado, pois a fragmentação do desvalor da conduta em múltiplas dimensões jurídicas — culpabilidade, circunstâncias e consequências — encontra respaldo fático e legal, não configurando bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena é válida quando baseada em fundamentos concretos e distintos que extrapolam os elementos do tipo penal. Não configura bis in idem a consideração de diferentes aspectos jurídicos de um mesmo fato quando cada vetorial reflete dimensão autônoma e relevante da conduta penal. A ausência de omissão ou contradição afasta a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 316; CP, art. 59; CPP, art. 619. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000287-23.2016.8.05.0119, em que figuram como apelante SERGIO EDUARDO VIEIRA DE SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.